Tribunal: TJSP
Processo: 2000445-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO VOLTADO À IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO MENSAL DE PENSÃO AO AUTOR ATÉ O FIM DA CONVALESCENÇA. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. NECESSIDADE DE PRÉVIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, COMO FORMA DE POSSIBILITAR MELHORES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. O deferimento da

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO VOLTADO À IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO MENSAL DE PENSÃO AO AUTOR ATÉ O FIM DA CONVALESCENÇA. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. NECESSIDADE DE PRÉVIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, COMO FORMA DE POSSIBILITAR MELHORES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. O deferimento da tutela antecipada sem observância do contraditório deve pressupor, necessariamente, uma situação em que o retardamento da providência implicará dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, mostra-se mais adequado o aprofundamento das questões alegadas, não se justificando a providência na fase inicial do processo, com a ressalva de que o pedido poderá ser reapreciado mais adiante, uma vez superada a oportunidade do exercício do direito de defesa e colhidos os elementos mais seguros de convicção.